Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-21.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de compra e venda de aparelho celular, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés produzem e comercializam bens no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

2. O mero descumprimento contratual, de per si, não é capaz de das ensejo à condenação das fornecedoras à indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e improvido.